Tribunal: STF
Processo: HC 154468
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. A superveniência de extinção da punibilidade, considerado cumprimento de pena, não afasta a adequação do habeas corpus voltado à anulação de título condenatório. 



    ESTELIONATO – TIPICIDADE. Revelada fraude, a induzir vítima a erro e mantê-la na situação, visando obter vantagem ilícita, tem-se configurado o crime de estelionato.



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA MILITAR. Cabe à Justiça Militar julgar civil que pratica crime contra o patrimônio da Administração Militar. 



    CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – CRIME MILITAR PRATICADO POR CIVIL – JULGAMENTO. Compete ao Conselho Permanente de Justiça o julgamento, por crime militar, praticado antes da Lei nº 13.774/2018, de acusado que não seja oficial – artigo 27, inciso II, da Lei nº 8.457/1992, com redação anterior à Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018.